Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000642-07.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Agravante: Águas de Paranatinga LTDA
Agravado: Município de Paranatinga
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Águas de Paranatinga LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da ação anulatória de multa n. 1001158-26.2021.8.11.0044, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa a partir da oferta de seguro-garantia
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que os fundamentos utilizados para indeferir o oferecimento do seguro-garantia não se aplicam aos créditos de natureza não tributária. Em suma, os créditos tributários não estariam submetidos à sistemática do art. 151 do CTN, tampouco à súmula n. 112 da jurisprudência do STJ.
Em verdade, argumenta, cuidando-se de créditos não tributários, incidem o art. 9o, II, da Lei de Execuções Fiscais e o art. 835, par. 2o, do CPC, a equipararem expressamente o dinheiro ao seguro-garantia acrescido de 30% (trinta por cento) do débito, autorizando o manejo deste como forma de suspensão da exigibilidade do crédito público. Colaciona entendimentos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça a encamparem as teses esgrimidas no recurso. Conclui, assim, que a decisão impugnada traduz flagrante error in judicando, a merecer reforma por este Tribunal.
Por outro lado, sustenta que o perigo de dano se faz evidente, na medida em que não só o manejo do seguro-garantia vem de ser menos gravoso ao devedor como também o depósito integral da multa cobrada retiraria da concessionária pública montante essencial à prestação do serviço público concedido.
Com base em tais considerações, pugna, inclusive em sede liminar, pela suspensão da exigibilidade do crédito executado, mediante aceitação do seguro-garantia ofertado, medida que almeja ver confirmada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a liminar pleiteada.
Eis o teor da decisão atacada:
“Tratam-se os presentes autos de ação anulatória de débito fiscal c/c com pedido de tutela antecipada ajuizada por ÁGUAS DE PARANATINGA contra MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos.
Em breve síntese, a autora alega que após ter sido notificada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente acerca de suposta irregularidade na atividade de esgotamento sanitário, houve um trâmite administrativo, tendo sido aplicada multa em face da autora em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Relata que o processo administrativo sancionatório é mulo diante da incorreta tipificação legal no auto de infração, da não observância dos requisitos previstos no ordenamento jurídico quanto à sua instauração e processamento, da falta de decisão administrativa e devida fundamentação e motivação e da incompetência da secretaria do Município, para a aplicação da multa.
Assim, pleiteia o autor, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade da multa durante o trâmite do processo judicial.
Por outro lado, de rigor o indeferimento dos pedidos liminares reclamados, pelos motivos a seguir explanados.
I – DA TUTELA ANTECIPADA
O inciso II, do art. 151, do Código Tributário Nacional e na Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cito, respectivamente:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
[...]”.
“Súmula n.o 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Não há como se negar vigência ao entendimento do STJ que assim se pronunciou:
“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)”.
No mesmo sentido e, não menos importante, é o entendimento que se firmou neste Sodalício, senão vejamos:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON/MT - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - RECURSO PROVIDO. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.” (TJ-MT - AI: 10092287220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS AUTORIZADORES -INEXISTÊNCIA. Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro. Recurso provido.” (N.U 1003102-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)”
Assim, a exigibilidade somente poderá ser suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, sendo certo que, via de regra, para que isto ocorra, o Código Tributário Nacional exige que o contribuinte efetue em Juízo o depósito integral do débito em litígio.
Nota-se dos autos que o requerente não depositou em juízo o valor integral da penalidade o que impossibilitada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Além disso, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o oferecimento de seguro-garantia não é o suficiente para a suspensão do crédito tributário, como retratado nos entendimentos acima colacionados.
Dessa maneira, considerando as razões expostas, indefiro o pedido liminar. (...)”
Observa-se que, tal como alegado pelo agravante, a autoridade de primeiro grau aplicou ao crédito não-tributário debatido na origem o entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal de que a exigibilidade de créditos tributários não é passível de ser suspendida por formas de garantias diversas do depósito em dinheiro, a teor do quanto disposto no art. 151, II, do CTN, e na súmula n. 112 da jurisprudência do STJ.
Entrementes, revela-se ilegítima a equiparação entre créditos tributários e não-tributários no que se refere à sistemática de suspensão de sua exigibilidade. Com efeito, a normativa regente da matéria busca conferir garantias mais intensas ao crédito tributário, em detrimento do patrimônio do devedor. Tais garantias não são extensíveis ao crédito não tributário, ao qual são dirigidas disposições normativas próprias, que fraqueiam ao devedor a possibilidade de contratação de seguro-garantia – acrescido de 30% – como forma de resguardo do crédito público e de suspensão da exigibilidade deste.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.
(...)
(AgInt no REsp 1945481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada.
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
(REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Esta Corte agasalha idêntica compreensão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE –DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA - POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA - RECURSO PROVIDO.
1 – Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
2. Não restando demonstrada a probabilidade do direito, a liminar deve ser indeferida.
3. O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa pelo “a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux” (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
4. Recurso provido.
(N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)
Diante do exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade da sanção pecuniária debatida na origem após a regular apresentação de seguro-garantia acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do débito originário.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado